Tribunal: TJMT
Processo: 0001102-88.2015.8.11.0086
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001102-88.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELLE NATALINA DE MORAES - CPF: 015.734.531-96 (APELANTE), ALEIZA MESQUITA DIAS - CPF: 030.246.261-90 (APELANTE), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (ADVOGADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), Maria Aparecida da Cruz (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 003.683.191-30 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), ESTELA MARIA GUTH - CPF: 382.160.432-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que condenou as recorrentes à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inc. II, do CP), em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se
a primeira apelante
agiu sob coação moral irresistível, afastando sua culpabilidade;

(
ii
) saber se as
demais corrés

fazem

jus ao reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do CP
e,
(
iii
) saber se é cabível a redução da pena-base imposta a
Aleiza
, com aplicação do critério aritmético de 1/6 por cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

A tese de coação moral irresistível sustentada por Maria Aparecida carece de respaldo probatório, sendo refutada por mensagens de celular que indicam adesão voluntária e ativa à empreitada criminosa.

O pedido subsidiário de reconhecimento de participação de menor importância não encontra amparo na dinâmica delitiva descrita nos autos, que evidencia papel relevante das rés desde o planejamento até a destinação dos bens subtraídos.

A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se adequadamente fundamentada na culpabilidade acentuada, no valor elevado dos bens subtraídos e na divisão estruturada de tarefas, sendo legítimo o afastamento do critério aritmético de 1/6 como regra obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça atual, grave e capaz de suprimir a autodeterminação, sendo inviável seu reconhecimento diante de evidências de adesão voluntária ao crime.

Não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando demonstrada contribuição relevante do agente para o resultado.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal prescinde da adoção de critério aritmético vinculado, bastando fundamentação concreta e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, § 1o; 59; 157, § 2o, II; CPP, art. 386,
incs
. II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2776014/CE, Rel. Min. Carlos Cini, DJEN 27/05/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2440761/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 23/09/2025; STJ,
AgRg
no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
25/02/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001102-88.2015.8.11.0086

APELANTE: DANIELLE NATALINA DE MORAES, ALEIZA MESQUITA DIAS, MARIA APARECIDA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelações criminais interpostas por

MARIA APARECIDA DA CRUZ, ALEIZA MESQUITA DIAS e DANIELE NATALINA DE MORAES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001102-88.2015.8.11.0086, que as condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
e 14 dias-multa
, em regime inicial semiaberto
, (ID
267838828
).

Nas razões recursais, a
apelante Maria Aparecida da Cruz sustenta que
não participou voluntariamente da empreitada criminosa, limitando-se a ter conhecimento prévio dos fatos, mas sem qualquer possibilidade de reação, pois teria sido ameaçada de morte pelos integrantes do grupo responsável pela subtração dos bens.

Pede
o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de ser absolvida,
com fundamento
no art. 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal (ID
309632380
).

A
s apelantes
Daniele Natalina de Moraes e
Aleiza
Mesquita Dias
, assistidas pela Defensoria Pública,

alegam fragilidade probatória quanto à autoria e,
em caráter subsidiário, que não teriam participado diretamente do planejamento nem da execução do delito.

Com essas considerações,
pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória
ou
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP).

A apelante
Aleiza
Mesquita Dias requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a exasperação da pena-base deve observar o critério aritmético de 1/6 por circunstância judicial negativa
(
IDs

267840252
e 309632387).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento dos recursos (
IDs
267840254 e 267840254).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, ID
319430877
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Consoante a narrativa constante da denúncia, que culminou na condenação das apelantes pelo crime de roubo majorado
:

“(...)
no dia 06 de março de 2015, aproximadamente às 11h30min, na residência localizada na Avenida dos Uirapurus, no 634-W, bairro Centro, Nova Mutum, os implicados DANIELE NATALINA DE MORAES, ALEIZA MESQUITA DIAS, MARIA APARECIDA DA CRUZ e JONATHAN WESLEY DA SILVA previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em diversas joias em ouro, avaliadas indiretamente em aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, te propriedade da vítima Estela Maria Guth. Restou apurado que um dia antes do crime os implicados MARIA APARECIDA e JONATHAN se dirigiram à residência da denunciada DANIELE objetivando obter informações acerca das joias que a vítima vendia, ocasião em que DANIELE entrou em contato com ALEIZA, a qual sabia maiores informações, visto que era cliente de Estela. Em seguida, todos planejaram a execução do crime. Assim, no dia dos fatos, os implicados ALEIZA, MARIA APARECIDA e JONATHAN se reuniram na

residência de DANIELE e ajustaram os últimos detalhes da execução criminosa. Naquela oportunidade, a implicada ALEIZA, aproveitando o fato de ser cliente da vítima, ligou no celular de Estela e solicitou a venda de um brinco, combinando, desta forma, que iria até a residência desta para buscá-lo. Em seguida, ALEIZA e JONATHAN, cada qual em uma motocicleta, ambas de propriedade da implicada DANIELE, se dirigiram à residência da vítima, sendo que JONATHAN chegou ao local acompanhado de terceira pessoa não identificada. Após simular a compra do brinco e verificar o estoque de joias do local, ALEIZA saiu da residência e, na oportunidade em que o portão eletrônico foi aberto, o implicado JONATHAN e seu comparsa adentraram, simularam terem rendido ALEIZA e voltaram ao apartamento da vítima. Em seguida, ALEIZA bateu na porta e chamou pela vítima, oportunidade em que Estela atendeu ao chamado e então foi abordada pelo implicado JONATHAN, que anunciou o assalto e subtraiu diversas peças em ouro, além do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Após a subtração, todos os implicados se encontraram na residência de MARIA APARECIDA, oportunidade em que fizeram a divisão das joias. Na sequência, objetivando despistar qualquer vestígio da autoria criminosa, ALEIZA se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência constando como vítima do assalto perpetrado pelo comparsa JONATHAN

(...)”
(ID
267838810
, pp. 1-4).

Com base nesse contexto fático, passa-se à análise das teses defensivas deduzidas pelas apelantes.

Inicialmente, registre-se que a materialidade delitiva é incontroversa, evidenciada pelos termos de apreensão e entrega das joias (ID 267838811, pp. 16 e 19), além dos demais documentos constantes dos autos.

Quanto à autoria, os elementos colhidos na instrução, tanto na fase policial quanto judicial, apontam, em juízo de cognição exauriente, para a efetiva participação das rés na prática do delito, conforme a seguir delineado.

A apelante
Maria Aparecida da Cruz
declarou em juízo que, momentos antes do assalto, teve conhecimento das tratativas mantidas entre os corréus Jhonatan [feito desmembrado], Daniele e
Aleiza
, relacionadas à negociação de ouro, confirmando, assim, a atuação das corrés. Afirmou que, embora tenha recebido uma pulseira de Jhonatan, não participou ativamente da empreitada criminosa, tendo sido coagida por este a guardar sigilo sobre os fatos, mediante ameaças de represálias, enquanto se encontrava na residência de Daniele (Relatório de mídias, ID 267838814).

As rés
Daniele Natalina de Moraes
e

Aleiza
Mesquita Dias
, por sua vez, confessaram extrajudicialmente os fatos durante a fase inquisitorial, apresentando versões que, embora com algumas divergências pontuais, convergem quanto à dinâmica geral dos acontecimentos e à participação das demais envolvidas.

Ambas foram declaradas revéis, em razão do não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Daniele
afirmou que, por estar detida e temer perder a guarda dos filhos, decidiu relatar a verdade. Contou que, na manhã de 6/3/2015,
Aleiza
e Maria Aparecida, vulgo “Teca”, foram até sua residência pedindo emprestada sua motocicleta Honda Biz preta para “fazer um negócio”, sem esclarecer o objetivo. Disse que, após o empréstimo, “Teca” devolveu o veículo por volta do meio-dia e pediu que fosse à sua casa à tarde. No horário combinado, Daniele foi até o local e ouviu
Aleiza
confessar o envolvimento no roubo à casa de Estela, inicialmente se passando por vítima, mas logo admitindo a participação e entregando-lhe um embrulho com joias, dizendo que era “para ela ficar calada”. Ambas,
Aleiza
e “Teca”, teriam ameaçado Daniele, afirmando que, se contasse algo, seus filhos seriam mortos pelos autores do crime. Afirmou ainda que guardou as joias por medo, negou conhecer os executores do roubo e atribuiu a “Teca” a condição de mentora do plano, esclarecendo que mentiu em seu primeiro interrogatório por temor das ameaças sofridas (ID 267838811, pp. 20-22).

Aleiza
, por sua vez, relatou que, na sexta-feira dos fatos, recebeu ligação de Daniele pedindo que fosse à sua casa, onde encontrou-a conversando com “Teca”. Daniele teria revelado o plano de assaltar a residência de Estela e solicitado sua colaboração, por ser cliente habitual da vítima e poder facilitar a entrada no local. Disse que, a princípio, recusou, mas acabou cedendo diante das ameaças de Jhonatan, que teria prometido represálias contra seus filhos caso alguém os denunciasse. Após o crime, recebeu de Jhonatan um brinco, uma corrente e um pingente. Posteriormente, orientada por “Teca”, escondeu as joias em uma sacola plástica entregue a uma vizinha, que desconhecia o conteúdo. Mais tarde, Daniele retirou a sacola e a repassou a um vizinho, de onde foi recuperada pela polícia. Por fim,
Aleiza
declarou que “Teca” a instruiu a atribuir toda a culpa a Daniele, já presa, a fim de afastar suspeitas sobre si (ID 267838811, pp. 26-29).

Esses depoimentos, colhidos na fase policial, reforçam a existência de um vínculo de cooperação entre as rés e a dinâmica organizada da empreitada criminosa, ainda que permeada por tentativas posteriores de minimizar ou deslocar responsabilidades individuais.

A robustez desse conjunto probatório é reforçada pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima
Estela Maria Guth
relatou, de maneira firme e coerente, toda a dinâmica delitiva, afirmando que foi surpreendida por dois indivíduos armados logo após atender ao chamado de
Aleiza
Mesquita Dias, que havia se passado por cliente interessada na compra de joias. Destacou que
Aleiza
, aproveitando-se da relação de confiança anteriormente estabelecida, facilitou a entrada dos comparsas em sua residência. Após o crime, a ofendida tomou conhecimento de que
Aleiza
registrara boletim de ocorrência simulando ter sido também vítima do assalto, o que reforçou suas suspeitas sobre o envolvimento da ré (Relatório de mídias, ID 267838813).

O relato da ofendida mostra-se coeso, seguro e convergente com os demais elementos colhidos na instrução, especialmente com o teor das mensagens extraídas do aparelho celular da apelante Maria Aparecida, que evidenciam tratativas relativas à divisão dos bens subtraídos.

Referidas provas formam um conjunto probatório sólido, coerente e harmônico, plenamente apto a amparar o édito condenatório.

Superada essa análise geral, cumpre examinar a tese defensiva específica de Maria Aparecida da Cruz, a qual sustenta que teria agido sob coação moral irresistível.

A
alegação, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A versão apresentada mostrou-se isolada e inverossímil frente aos demais elementos dos autos.

Não há qualquer demonstração concreta de ameaça grave, atual e capaz de anular sua autodeterminação.

Ao revés, as mensagens de
WhatsApp
extraídas de seu aparelho celular revelam postura ativa e colaborativa na execução e na destinação dos bens, denotando pleno domínio do fato e adesão voluntária ao resultado criminoso
, como bem destacado na sentença

(ID 267838828, p. 4).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova inequívoca da coação moral irresistível para o reconhecimento da excludente de culpabilidade:

“A alegação de coação moral irresistível como excludente de culpabilidade exige prova inequívoca.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2776014 / CE, Rel. Min. Carlos Cini, DJEN 27/05/2025).

Dessa forma, a tese deve ser afastada.

Quanto às
apelantes Daniele e
Aleiza
,
como já delineado
, o conjunto fático-probatório demonstra que ambas tiveram papel determinante para o êxito da empreitada criminosa, atuando desde a fase de planejamento até a destinação dos bens subtraídos.

Não se verifica qualquer subordinação,
acessoriedade
ou contribuição de menor relevo que justifique a aplicação da minorante.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
uníssono
nesse sentido:

“Não há falar em participação de menor importância quando o agente concorre de modo relevante para a prática do delito.”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2440761 / SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJEN 23/09/2025)

Assim, mantém-se a integralidade da condenação quanto à autoria e ao grau de participação das apelantes.

A apelante
Aleiza
Mesquita Dias requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a exasperação da pena-base deve observar o critério aritmético de 1/6 por circunstância judicial negativa.

Sem razão.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da
culpabilidade
acentuada, da premeditação e da divisão de tarefas entre os comparsas, bem como das
circunstâncias
e
consequências do crime
, notadamente o alto valor dos bens subtraídos, não totalmente recuperados, que obrigaram a vítima a parcelar o pagamento das joias em 24 vezes e a alterar seu modo de trabalho, passando a vender apenas por encomenda.

Ressalte-se que o critério aritmético de 1/6 (ou fração inferior) não é vinculante, servindo apenas como parâmetro de referência para o controle de proporcionalidade e razoabilidade da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a fração de 1/8
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
para cada circunstância judicial negativa se mostra mais proporcional e equitativa
:

“(...)
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (...)
” (
AgRg
no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região, 6a Turma,
DJe
de 25/02/2022).

No caso concreto, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a exasperação, demonstrando que a conduta das rés extrapolou o padrão do tipo penal, pois houve planejamento prévio, emprego de ardil e divisão estruturada de funções, circunstâncias que autorizam incremento superior ao mínimo de referência.

Não se verifica, portanto, desproporcionalidade ou ausência de motivação idônea, motivo pelo qual deve ser mantida a dosimetria fixada na sentença.

Ante o exposto,
conhecidas as pretensões de reexames, no mérito,
RECURSOS DESPROVIDOS
,
em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025